Tribunal: TJES
Processo: 0035871-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035871-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DE FARIA GAMA e outros

APELADO: BRUNO DE FARIA GAMA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. CONTROLE JUDICIAL DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo relacionado a concurso público. O impetrante alegou irregularidades no certame, incluindo a ausência de divulgação dos espelhos de correção e problemas na gravação da prova oral. A autoridade coatora apresentou recurso adesivo, questionando a sentença, enquanto a parte impetrante pleiteou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) a possibilidade de controle judicial sobre os critérios adotados pela banca examinadora do concurso público; (iii) a validade das alegações de irregularidades no certame, considerando o princípio da segurança jurídica e as provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora é parte legítima para prestar informações no mandado de segurança, mas a legitimidade recursal pertence à pessoa jurídica a que está vinculada, o que impõe o não conhecimento do recurso adesivo interposto.

4. O controle judicial sobre critérios adotados por banca examinadora de concurso público é limitado, sendo vedada a substituição da discricionariedade da Administração pelo Judiciário, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, salvo ilegalidade manifesta, o que não restou comprovado nos autos.

5. A ausência de disponibilização dos espelhos de correção, conforme alegado pelo impetrante, não gera nulidade do certame, considerando que o edital do concurso não previa tal obrigatoriedade e que, à época dos fatos, a jurisprudência não exigia a rigorosa divulgação de tais documentos.

6. O artigo 22 da LINDB determina que a avaliação da legalidade dos atos administrativos deve levar em conta o contexto histórico e os obstáculos reais enfrentados pela Administração, o que reforça a legalidade das disposições do edital questionadas.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e contemporânea ao momento da impetração, sendo vedada a produção de novas provas ou dilação probatória, ônus que cabia ao impetrante, mas não foi satisfeito.

8. A gravação da prova oral, embora de baixa qualidade, foi considerada suficiente para compreender as interações durante a arguição, afastando a alegação de nulidade por parte do impetrante.

9. A Administração Pública tem discricionariedade para atribuir pesos e relevância a cada fase do concurso, desde que respeitados os limites legais, o que foi observado no caso concreto.

10. A anulação de um concurso público, bem como a alteração de notas, deve ser vista com extrema cautela, para evitar prejuízos ao interesse público e ao princípio da segurança jurídica.

11. Não se admite inovação recursal, sendo vedado discutir novos pedidos ou teses não apresentadas na inicial, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoridade coatora tem legitimidade para prestar informações no mandado de segurança, mas a legitimidade recursal pertence à pessoa jurídica a que está vinculada.

O controle judicial sobre critérios de correção em concursos públicos é excepcional, sendo vedada a substituição da banca examinadora, exceto em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A falta de divulgação dos espelhos de correção, quando não prevista no edital, não constitui ilegalidade, considerando que, à época dos fatos, não se exigia a rigorosa divulgação de tais documentos.

A prova pré-constituída é requisito essencial no mandado de segurança, sendo vedada a dilação probatória ou juntada posterior de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 22; LINDB, art. 22; STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 31.703/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJ 14/05/2014; STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto pela PROCURADORA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer em parte o recurso de BRUNO DE FARIA GAMA, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES (fls. 278 e seguintes), que ao julgar
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
BRUNO DE FARIA GAMA
, denegou a segurança pretendida.

Em suas razões recursais (fls. 289 e seguintes),
BRUNO DE FARIA GAMA
argumenta: (i) ilegalidade no fato de não ter tido acesso às notas que lhe foram atribuídas individualmente pelos examinadores na prova oral; (ii) houve destruição dos cartões de notas individuais atribuídas aos candidatos; (iii) tratamento não isonômico dos candidatos; (iv) possibilidade de apreciação dos pedidos de aditamento da inicial; (v) possibilidade de utilização de prova emprestada.

A
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou apelação adesiva (fls. 315 e seguintes) argumentando: (i) ilegitimidade da autoridade coatora diante da extinção da comissão do concurso; (ii) a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é da Procuradora-Geral de Justiça, o que atrai a competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para julgar o mandado de segurança; (iii) há necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário.

Em contrarrazões (fls. 324 e seguintes), a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende o não conhecimento do apelo, por inovação recursal e, no mérito, indica o desprovimento.

Em contrarrazões ao apelo adesivo (fls. 337 e seguintes),
BRUNO DE FARIA GAMA
aduz: (i) inadmissibilidade do recurso, considerando que a Procuradoria-Geral de Justiça não possui capacidade jurídica para atuar em juízo na defesa de seus próprios interesses; (ii) não cabimento de recurso adesivo e intervenção de terceiro em mandado de segurança; (iii) no mérito, pretende o não provimento do recurso.

No ID 3930291, o impetrante,
BRUNO DE FARIA GAMA
, apresentou petição requerendo (i) a devolução dos autos à Secretaria da 3ª Câmara Cível, para que providencie a digitalização e juntada aos autos eletrônicos da prova emprestada acostada à contracapa do processo físico original; (ii) alternativamente, que seja juntado ao presente processo o arquivo integral (pdf) dos autos da AÇÃO CAUTELAR n° 0007945-74.2017.8.08.0024 (prova emprestada).

Na decisão de ID 4726565, indeferi a pretensão do recorrente de juntada de documentos.

No ID 4774254,
BRUNO DE FARIA GAMA
opôs embargos de declaração.

No ID 5514643, a Procuradoria de Justiça manifestou ciência dos atos praticados e reiterou a necessidade de intimação de todos os demais termos e atos do processo.

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 6231371, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 7559830) pelo não conhecimento do recurso interposto por BRUNO DE FARIA GAMA, por inovação recursal ou, subsidiariamente, não provimento; e provimento do recurso adesivo interposto pelo
parquet
, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário.

No ID 8627274, foi proferido despacho intimando
BRUNO DE FARIA GAMA
e a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para se manifestarem sobre as possíveis causa de inadmissibilidade dos recursos.

BRUNO DE FARIA GAMA
, na petição de ID

8676992, indicou a possibilidade de conhecimento do recurso e acolhimento dos pedidos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 8814008) argumentou pela inadmissibilidade do apelo autoral, diante da inovação recursal
.

O
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9012704) pugnou pelo conhecimento do recurso adesivo, ressaltando que o apelo foi interposto pela Procuradoria Geral na qualidade de autoridade coatora.

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que a presente demanda diz respeito a Mandado de Segurança, impetrado por
BRUNO DE FARIA GAMA
, candidato aprovado fora do número de vagas no concurso deflagrado pelo Edital MPES 01/2013, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Pretendia na exordial que fossem declaradas nulas determinadas questões da prova oral, com consequente aumento da nota na proporção das questões respondidas ou que fosse submetido a novo exame oral, assegurada a manutenção, no mínimo, da mesma nota original.

Após manifestação da autoridade coatora (fls. 172/173), com informações prestadas pelo órgão ministerial (fls. 188/197), o autor peticionou pretendendo aditamento da inicial, para declaração de nulidade do exame oral e juntada de novas provas, o que restou indeferido pelo julgador de origem.

Com o transcurso regular do feito, o julgador de origem proferiu sentença, na qual afastou as preliminares levantadas pelo Ministério Público em suas informações, de ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, litisconsórcio passivo necessário, decadência do direito de impetrar mandado de segurança e inadequação da via eleita; ato seguinte, no mérito, denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Tecidas tais considerações, passo ao exame dos recursos de apelação e apelação adesiva.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, imperioso destacar que o apelo adesivo interposto pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 315 e seguintes) não merece conhecimento, diante da flagrante ilegitimidade recursal.

Isso porque, o exame atento do recurso indica que o recurso não foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na qualidade de
custus legis
, notadamente quando aponta que “
com a extinção da Comissão de Concurso, há de se reconhecer que esta Procuradora-Geral de Justiça passou a ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda
” (fl. 318).

Ao apresentar parecer, tanto em primeiro grau (fls. 188/197), quanto em segundo (ID 7559830), o Ministério Público defendeu que a Procuradora-Geral de Justiça passou a ser a parte legítima para figurar como autoridade coatora, o que indica que a interposição do apelo adesivo não se deu na qualidade de
custus legis
.

Além disso, em homenagem ao princípio da não surpresa, a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo foi previamente intimada (ID 8627274) para manifestar-se acerca da possível inadmissibilidade do recurso, bem como para esclarecer a que título se deu a interposição do apelo adesivo.

Neste ponto, o Procurador Geral de Justiça foi explícito ao atestar que o recurso adesivo foi interposto na qualidade de autoridade coatora do
writ
(ID 9012704):

[...] destaca-se que
o recurso de apelação adesiva foi interposto por esta Procuradoria-Geral de Justiça a título de autoridade coatora
, nos termos, inclusive, do que constou nas razões recursais.

[...] Assim,
não há dúvidas de que a interposição do recurso adesivo por esta Procuradoria-Geral de Justiça foi feita a título de autoridade coatora do writ
, razão por que deve ser admitida a apelação adesiva.

Ocorre que, a despeito da controvérsia que cerca a autoridade coatora, haja vista que, quando do ajuizamento da demanda, foi apontada como tal a
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
tem-se que a questão não possui relevância para o deslinde do julgamento.

Isso porque, ainda que se considere a possibilidade de “substituição” da autoridade coatora originária para a Procuradoria Geral do Ministério Público, diante da dissolução da comissão do concurso, não há que se falar em legitimidade para interposição de recurso em qualquer hipótese.

Com efeito, o apelo adesivo foi interposto manejado diretamente pela suposta autoridade coatora, todavia, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada;
in casu
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A apelante,
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pela teoria da encampação, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, enquanto autoridade coatora, mas não tem aptidão para recorrer em nome próprio como pretende.

Sendo assim, entendendo que a legitimidade recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que não permite correção, de forma que não há como conhecer do vertente apelo adesivo.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal.

III - As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações.

IV -
Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção
.

V -
Tanto o é que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora.
Nesse sentido:(AgInt no AgRg no RMS n. 28.902/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 19/10/2016 e REsp n. 842.279/MA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/4/2008, DJe 24/4/2008).

[...] (AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 25/11/2022.)

Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
A autoridade coatora em mandado de segurança, exceto quando defende interesse exclusivamente seu, não possui legitimidade para recorrer, mas sim a pessoa jurídica ao qual esteja vinculada
. (TJ-MT 10164176720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

[...]
Embora a autoridade coatora seja a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança e para prestar informações, a pessoa jurídica a que se vincula a autoridade coatora tem legitimidade para recorrer e para requerer o cumprimento de sentença
[...] (TJ-MG - AC: 10000191148196004 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

[...]
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, "não obstante ser a autoridade coatora parte no processo, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença
." (AgInt no AgRg no RMS 28.902/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) [...] (TJ-AM - AC: 00000696320178043101 AM 0000069-63.2017.8.04.3101, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 09/08/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 09/08/2021)

[...]
É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.
[...] Recurso não conhecido. [...] (TJ-MT 00007624020178110098 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

Como se extrai, a jurisprudência é firme ao atestar que se aplica, em Direito Administrativo, a chamada Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal.
Ou seja, os atos praticados por agentes públicos, na realidade, são atribuídos à pessoa jurídica a que estão vinculados, notadamente quando esta, ostentando personalidade jurídica, pode titularizar direitos e assumir obrigações.

Por conseguinte, em Mandado de Segurança, a despeito da autoridade coatora ser considerada parte no processo, tem-se que esta é notificada apenas para prestar informações, de forma que sua intervenção no feito cessa a partir do momento em que as apresenta.

Nesse sentido, a defesa dos interesses do ente público será viabilizada por meio da intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária até mesmo a intimação da autoridade apontada como coatora após a apresentação das informações.

Neste ponto, importante salientar que,
in casu
, à fl. 238, consta manifestação expressa do Procurador Geral do Estado do Espírito Santo no sentido do desinteresse em recorrer; o que apenas reforça a aquiescência da Administração Pública com o resultado da sentença que denegou a segurança pretendida pelo autor
BRUNO DE FARIA GAMA
.

Portanto, levando em conta a ilegitimidade recursal da autoridade tida como coatora, bem como o fato de o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não ter manifestado interesse em recorrer, não se afigura possível conhecer do apelo adesivo interposto pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade recursal e
não conheço
o recurso de apelação adesivo interposto pela
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 315 e seguintes).

Dessa forma, por coerência, serão desconsideradas igualmente as contrarrazões de fls. 324 e seguintes.

II - DA INOVAÇÃO RECURSAL NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE BRUNO DE FARIA GAMA

A despeito da desconsideração das contrarrazões, tendo em vista que a preliminar de inovação recursal é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo julgador, passo ao exame da citada preliminar.

Na inicial, o impetrante lastreou sua pretensão, em síntese, na suposta ausência de adequada gravação da prova oral e na arbitrariedade na avaliação, tendo apresentado os seguintes pleitos, “em provimento final”:

[...] seja declarada nula parte das questões dirigidas candidato/impetrante quando do exame oral, descritas no item 3.13 da presente impetração (04 questões exorbitantes e lacunosas), para que seja correspondentemente majorada a sua nota, na proporção das questões respondidas [...]

[...] REQUER AINDA, em observância ao princípio do devido processo legal substantivo, seja dada interpretação conforme à Constituição ao 17.1. do Edital do Concurso para que a nota final seja extraída, para todos os candidatos, a partir da média aritmética determinada entre as notas da prova discursiva e da prova oral (tribunal e oral tribunal), sem prejuízo do somatório da nota da prova de títulos (Fórmula: Nota discursiva + Nota do exame oral (média da prova de tribuna e oral) + Títulos = NOTA FINAL], promulgando-se nesses termos a nota final e a classificação do certame, para fins de nomeação.

[...] REQUER, EM PROVIMENTO FINAL, ALTERNATIVAMENTE, seja o candidato submetido a nova exame oral, para ser perquirido dentro do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, apenas no que se refere à prova oral (mantida a prova de tribunal) e somente em sendo aplicado por Vossa Excelência o princípio da proibição reformatio in pejus (direta ou indireta), considerando o presente mandado de segurança como verdadeiro sucedâneo recursal.

Ocorre que, quando da interposição do recurso de apelação, apresentou as seguintes pretensões:

[...] 5.3.3.a. Da tutela pelo resultado prático equivalente: requer seja declarada a nulidade do exame oral a que foi o candidato /impetrante /recorrente, mantendo sua classificação original submetido (14.a posição), alcançada após a divulgação da classificação dos candidatos na prova discursiva, nos termos do Edital de Divulgação dos Candidatos Habilitados nas Provas Discursivas 1 e II (Link: VUNESP - https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/Njk3Mg%3d%3) e precedente supratranscrito (STJ - AgRg no RE N° 999.416), para que seja determinada sua nomeação e posse no cargo público pleiteado, eis que, ao final, restou convocado até o 16.° candidato classificado (MPES - Portaria PGJ n° 200/2021 - nomeação - DIMPES 29/03/2021 - link: https: / /www.mpes.rnp.br/Arquivos/Anexos/d0e8f785-7c60-41b2-8cd8- bdf9f9377835.pdf), OU, alternativamente;

5.3.3.b. Da tutela pelo resultado prático equivalente: requer a concessão da segurança para que seja declarada parcialmente a nulidade do exame oral a que foi submetido o candidato /impetrante /recorrente, procedendo à sua reclassificação, observada apenas a nota de tribuna alcançada no exame oral (72,46) e de títulos (0,5), nos termos do Edital de divulgação dos candidatos habilitados no certame - CLASSIFICAÇÃO FINAL (Link: MPES - https:/ /www.mpes .mp.br/Arquivos/Anexos/eod5ca2d-b41 1 -40a8-8755- 847591efc30a.pdf), o que classificará o impetrante entre os 10 primeiros candidatos melhores pontuados, para que seja determinada sua nomeação e posse no cargo público pleiteado, eis que, ao final, restou convocado até o 16.° candidato classificado (MPES - Portaria PGJ n° 200/2021 - nomeação - DIMPES 29/03/2021 - link: https: / /www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/d0e8f785-7c60-41 b2-8cd8- bdf9 f937783 5.pdf)

Como se depreende, não há possibilidade de sequer conhecer os mencionados pedidos, notadamente quando não foi formulado na inicial pleito de anulação do exame oral, tendo a referida pretensão surgido apenas em pedido de aditamento e reproduzido novamente nas razões recursais.

Ocorre que, a mencionada petição de aditamento não foi acolhida pelo julgador de origem, motivo pelo qual não é possível examinar a pretensão supra referida.

O conteúdo da lide, como se sabe, é limitado na inicial e vincula o magistrado, de forma que restringe a cognição do provimento jurisdicional aos fatos e fundamentos descritos na exordial, sem que seja possível alterá-los quando da interposição de recurso de apelação.

Da mesma forma, a alegação recursal de que houve destruição dos cartões de notas individuais atribuídas aos candidatos indica nova situação de inovação recursal. Isso porque, o exame atento da petição inicial revela que a pretensão autoral não restou lastreada na suposta circunstância fática de ter ocorrido destruição dos cartões das notas da prova oral.

A referida argumentação de destruição dos cartões surgiu apenas após a apresentação das informações por parte da autoridade coatora (fls. 188/197), em especial com base na malfadada “prova emprestada”, que o recorrente insiste em tentar validar neste feito.

Entretanto, conforme será melhor explorado quando do exame do mérito, “
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
.
[...]” (STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017), não sendo cabível que o impetrante se valha de aditamento para alterar a pretensão inicial.

Logo, considerando que tais circunstâncias não constam na petição inicial, resta inviabilizada a possibilidade de devolução da matéria diretamente ao juízo
ad quem
.

Sublinho que nem na hipótese de tratar-se de matéria de ordem pública é possível a inovação recursal, na esteira da jurisprudência desta augusta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO DE URL. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É vedado,
em embargos de declaração,
ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, por configurar inovação recursal
e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado

(AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP). [...] (TJES. AI 5004601-67.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 14/09/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) D
e acordo com a jurisprudência pátria, matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância.
(TJES. AC 0002674-52.2019.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 26/01/2024)

No mesmo trilhar, cito ainda julgados das demais Cortes de Justiça Estaduais:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (TJCE; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (TJMS; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023)

Isso posto, suscito preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso interposto por
BRUNO DE FARIA GAMA
, não conhecendo das alegações atinentes à suposta destruição dos cartões das notas da prova oral, nem dos pedidos de anulação integral do concurso.

III - DO MÉRITO

Consoante explicitado, o recurso interposto pelo impetrante, que remanesce pendente de julgamento, diz respeito ao concurso deflagrado pelo

Edital MPES 01/2013, para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, diante da irresignação com as notas atribuídas ao candidato quando da prova oral.

Outrossim, em virtude da devolutividade recursal, fica afastada a necessidade de examinar a controvérsia que cerca a suposta ilegitimidade da autoridade coatora ou mesmo a potencial necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse trilhar, desde logo adianto que o exame atento do feito indica que a posição adotada pelo magistrado sentenciante deve ser mantida.

Tem-se como ponto controverso apenas o que foi devolvido em virtude do apelo interposto por
BRUNO DE FARIA GAMA
, ressalvados os pontos que não restaram conhecidos por inovação recursal: (i) ilegalidade no fato de não ter tido acesso às notas que lhe foram atribuídas individualmente pelos examinadores na prova oral; (ii) tratamento não isonômico dos candidatos; (iii) possibilidade de apreciação dos pedidos de aditamento da inicial; (iv) possibilidade de utilização de prova emprestada.

Apenas para adequada organização do julgamento, ressalto que primeiramente será realizado exame dos dois primeiros argumentos, que cercam efetivamente a suposta ilegalidade do certame, relacionados à eventual ilegalidade no acesso às notas e ao tratamento dado aos candidatos; ato seguinte, será efetivada análise dos dois argumentos subsequentes, que tratam da possibilidade de apreciação dos pedidos constantes no aditamento da inicial, bem como da pretensão de utilização de prova emprestada na presente demanda.

Ato contínuo, adentrando à questão central da demanda, é necessário examinar se os existem realmente os vícios mencionados pela parte autora na Prova Oral que prestou enquanto participava do Concurso Público do Edital MPES n°01/2013.

Nesse particular, antes de mais nada, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em questões referentes à esfera da Administração Pública, sob pena de violar a separação dos poderes. Dessa forma, deve-se respeitar a discricionariedade do agente público, que, ao examinar as respostas de determinada prova oral de concurso público, estabeleceu determinada nota.

Aliás, o entendimento sedimentado na jurisprudência é que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO E ATRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS PONTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. 1. No mérito, a controvérsia recursal versa sobre a pretensão autoral de ver declarada a nulidade da questão 15 da prova de legislação básica e a respectiva atribuição da pontuação à nota referente à média final da impetrante. 2.
Jurisprudência que já se consolidou no sentido de que o controle judicial dos critérios adotados por banca examinadora de concurso público é feito de forma excepcional, sob pena de indevida invasão em campo discricionário, reservado para as autoridades administrativas
. 3. Supremo Tribunal Federal que fixou tese sobre a matéria em tela no Tema 485, no sentido de ser inviável o controle judicial do critério utilizado pela banca examinadora. 4. Não comprovado de plano qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo necessário a realização de dilação probatória, a fim de desconstituir a presunção de legitimidade que goza os atos da Administração, o que é inviável em sede de mandado de segurança, eis que a prova deve ser pré-constituída, por não caber dilação probatória. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0804711-70.2024.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; DORJ 30/07/2024; Pág. 436)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DO STF. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DE NOTA ATRIBUÍDA À PROVA DISCURSIVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. I. A parte apelante articula a nulidade da correção de sua prova discursiva no concurso para Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), regulamentado pelo edital de nº 1. TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023. II.
Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
. III. No caso em tela não desponta qualquer
distinguishing
em relação ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. lV. Analisando o cumprimento dos requisitos que possibilitariam a intervenção do Judiciário na correção das provas, aponta-se que a parte autora não demonstrou que a conduta da banca foi eivada de patente violação à Lei ou à Constituição Federal. V. O autor pretende que se faça, de forma indireta, nova correção das questões através do Poder Judiciário, considerando sua insurgência contra a avaliação realizada pela banca do concurso, reexaminando o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, o que não se amolda nas hipóteses excepcionais de intervenção judicial no certame, conforme Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. VI. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07385.89-45.2023.8.07.0001; 189.1125; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 10/07/2024; Publ. PJe 26/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. EDITAL N. 02/2011. CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão encontra óbice em orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, manifestada nos autos do Recurso Extraordinário 632.853 (Tema 485), quando firmada a tese de Repercussão Geral segundo a qual os critérios adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 2.
Informativo 782 do STF: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJPI; AC 0815802-92.2023.8.18.0140; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Vidal de Freitas Filho; DJPI 10/07/2024; Pág. 70)

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade na questão ou ausência de previsão editalícia, o que não se revela de forma manifesta nos autos.

Quanto à alegação de que haveria ilegalidade na negativa de acesso à nota individual atribuída ao candidato por cada um dos examinadores da Prova Oral, o exame atento do Edital MPES 01/2013, indica que a instituição escolheu que a atribuição de nota por cada avaliador deveria se dar de forma sigilosa:

15.1. Concluída a explanação do candidato, cada examinador atribuir-lhe-á, sigilosamente, uma nota na escala de O (zero) a 100 (cem), considerando o conhecimento jurídico, articulação de raciocínio, capacidade de convencimento, poder de síntese, linguagem apropriada e técnica, uso correto do vernáculo, concatenação de ideias, clareza e exposição, postura, desenvoltura e segurança.

15.2. Após a arguição do candidato, cada examinador atribuir-lhe-á, sigilosamente, uma nota

na escala de O (zero) a 100 (cem), considerando o conhecimento jurídico, articulação de raciocínio, capacidade de convencimento, poder de síntese, linguagem apropriada e técnica, uso correto do vernáculo, concatenação de ideias, clareza e exposição, postura, desenvoltura e segurança.

15.3. Encerradas as provas de tribuna e oral de cada candidato, o Presidente da Comissão de Concurso recolherá em envelope individual, lacrado e rubricado pela Comissão de Concurso e o próprio candidato, os graus atribuídos pelos examinadores.

15.4. A nota de cada uma das Provas corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores.

[...] 15.6. Encerradas as provas de tribuna e oral a Comissão de Concurso reunir-se-á para o julgamento do concurso em dia e hora previamente publicados no Diário Oficial do Estado e nos sítios do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e da Fundação VUNESP, ocasião em que serão divulgadas as notas obtidas nas provas de tribuna, oral e de títulos e a

classificação geral"

[...] 18.1.1. Assiste ao candidato a faculdade de ter vista das suas provas escritas e acesso à gravação da prova oral.

O caráter sigiloso da nota se relaciona com a necessidade de que uma nota influencie na outra, em especial pelo fato de possuírem o mesmo peso na composição da pontuação final, o que tornava desnecessária a informação ao candidato do valor individual atribuído por cada um dos avaliadores.

Na verdade, o protocolo previsto no edital aponta que a publicidade se daria apenas a partir da nota final, sem que se possa falar em ilegalidade na não divulgação em separado das notas atribuídas a cada um dos examinadores

Nesse mesmo sentido, a alegação de que não foi disponibilizado acesso aos espelhos de correção não tem o condão de atrair a pretendida nulidade do certame ou da arguição, considerando que, reitero, o edital objeto da controvérsia não possui previsão indicando que seria fornecido o referido documento.

Outrossim, o simples fato do candidato ter observado que os examinadores teriam feito anotações durante a arguição do candidato em nada desabona a prova, muito menos obriga que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo disponibilize tais registros; até porque, além de não haver previsão editalícia nesse sentido, poder-se-ia tratar de anotação não oficial, apenas para organização das respostas e consequente atribuição de nota.

Assim, levando em conta que o MPES agiu de acordo com as previsões do edital, tendo procedido à leitura pública das pontuações de cada um dos candidatos da prova oral, que inclusive foram devidamente cientificados da realização do ato mediante publicação oficial, não há que se falar em ilegalidade.

Neste ponto, deve-se ter em mente que a orientação administrativa, legal e jurisprudencial acerca da realização de concursos públicos da época (Edital MPES 01/2013) era profusamente diversa da que vige no atual momento.

Isto é, a análise da jurisprudência da época revela que não havia o mesmo rigor que atualmente subsiste com relação à divulgação de espelhos de correção e notas individuais dos examinadores:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EDITAL N.º 01/2011 - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - Em relação ao Edital n.º 01/2011,
o egrégio CNJ firmou entendimento de que não há ilegalidade na ausência de divulgação dos critérios de correção de provas subjetivas ou do que se denomina ""espelho de correção"" de provas
. Precedente - Em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar notas de provas atribuídas pela banca examinadora, devendo sua atuação se limitar ao controle da legalidade e cumprimento das regras contidas no edital - Ausência de ilegalidade no edital e no ato impugnado. Direito líquido e certo não demonstrado. Ordem denegada. (TJ-MG - MS: 10000110777927000 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 30/05/2012, Corte Superior / CORTE SUPERIOR, Data de Publicação: 15/06/2012)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSURGÊNCIA CONTRA A CORREÇÃO REALIZADA NA PROVA DISCURSIVA -
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO ESPELHO DA PROVA ESCRITA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA IMPOSIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INGRESSAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA AO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-MS - MS: 26797 MS 2011.026797-2, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 13/02/2012, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/02/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 75/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE ESTABELECE A IRRETRATABILIDADE ADMINISTRATIVA DA NOTA CONCEDIDA EM PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE CONCURSO QUANTO À FORMA DO ESPELHO DE PROVA - DESNECESSIDADE DA BANCA EM PORMENORIZAR O GRAU CONCEDIDO EM SUBELEMENTOS DE AFERIÇÃO
- AGRAVO NÃO PROVIDO. Decorre da irretratabilidade administrativa da nota em prova oral a
desnecessidade de que a banca examinadora pormenorize o grau concedido nesta avaliação em subelementos de avaliação (domínio, linguagem, etc), ainda mais quando o Edital e a legislação de regência (Resolução n.º 75/2009 do CNJ) assim não estabelecem expressamente
. Os critérios de avaliação em sede de prova oral são discricionários, não se submetendo à revisão judicial no que diz respeito ao seu mérito. O mesmo ocorre em sede administrativa, em conta da irretratabilidade prevista no instrumento convocatório. Se a finalidade (a revisão da nota) não é alcançável pela via administrativa ou judicial, não subsiste a necessidade de que a banca circunstancie a nota concedida em prova oral. Caso em que se aplica a Resolução n.º 75/2009 do CNJ, sem necessidade integrativa de seus comandos. Ausência de violação pela banca examinadora das regras objetivas do certame, de modo a não evidenciar direito líquido e certo pela impetrante. Agravo conhecido e não provido.
(TJ-PR - PET: 1035927602 PR 1035927-6/02 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 19/08/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1187 17/09/2013)

Dessa feita, o expediente adotado pela Administração Pública no certame não se revela ilegal ou abusivo, diante do cumprimento das previsões editalícias e das diretrizes acerca dos concursos públicos que eram aplicáveis no momento da publicação do edital.

Consoante orientação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, decisão judicial sobre a regularidade de conduta perpetrada pelo gestor público deve levar em conta a situação prática à época, o que revela a legitimidade do agir administrativo, que diante das especificidades do caso, optou por solução lídima:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º
Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao indicar que deve-se considerar as dificuldades da Administração Pública e as circunstâncias práticas que influenciaram na tomada de decisão:

[...]
Necessidade de considerar os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as circunstâncias práticas que influenciaram a sua ação. Art. 22 da LINDB
. [...] (TJSP; APL-RN 1006363-98.2018.8.26.0278; Ac. 17247206; Itaquaquecetuba; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 16/10/2023; DJESP 10/11/2023; Pág. 3326)

[...] 3.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exprime a inafastável necessidade de observância do princípio da realidade, ou primado da realidade, segundo o qual, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo (artigo 22)
. [...] (TJDF; APC 07050.42-94.2022.8.07.0018; 174.7822; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 22/08/2023; Publ. PJe 01/09/2023)

[...] 5.
Nada obstante, o art. 22, caput, da LINDB dispõe que na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
. [...] (TRF 5ª R.; AG 08038322620234050000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt; Julg. 08/08/2023)

Como se extrai, o primado da realidade impõe que o exame do agir administrativo considere os obstáculos reais da situação posta, bem como as alternativas disponíveis à época, o que reforça a legalidade das previsões do edital que tratavam da atribuição das notas pelos examinadores na prova oral e suposta não divulgação de espelho de correção.

No que diz respeito à forma de acondicionamento das notas da fase oral e sua posterior divulgação, não vislumbro nos autos prova suficiente das alegações recursais, o que, por si só, invibializa o exame da pretensão.

A alegação de que as notas individuais teriam sido acondicionadas em envelopes sem lacre de segurança carece de comprovação fática, sem imperioso ressaltar que, o ônus da prova compete ao autor; no caso específico de mandado de segurança, com muito mais razão, a exigência de prova pré constituída afasta a credibilidade da alegação genérica de que teria ocorrido falha nesse aspecto:

[...] 2.
A utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, não se admitindo, portanto, dilação probatória, de modo que é ônus do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão
. [...] (TJES; AC 5011857-52.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/04/2024)

[...] 9.
A presunção de veracidade e de legalidade é predicado da atuação administrativa, sendo ônus do Impetrante a apresentação de provas pré-constituídas do desvirtuamento do ato impugnado
. (TJMG; APCV 5022655-74.2020.8.13.0701; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 07/03/2024; DJEMG 12/03/2024)

[...] Contudo,
é ônus do impetrante demonstrar a ilegalidade alegada
, tamanha a clareza de sua pretensão. [...] (TRF 3ª R.; AI 5029795-38.2023.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 21/03/2024; DEJF 01/04/2024)

Nesse trilhar, sobreleva acentuar que o ato praticado pela Administração Pública possui presunção de legitimidade, de forma que compete à parte interessada o ônus de comprovar a ilegalidade que pretende ver reconhecida:

[...] 2.
Alegação de violação do direito líquido e certo, por ausência de anulação das questões de número 10, 15, 33, 43, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59 e 60
.
Exordial que sequer informa os motivos pelos quais as referidas questões apresentariam vício, de modo a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
. Necessidade de dilação probatória. 3. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de caráter residual, que tem por escopo a proteção a direito líquido e certo, não amparado por outros remédios constitucionais, a ser manejada quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ausência de prova pré-constituída. Via inadequada. 4. O E. STF fixou tese, em sede de repercussão geral, a regular o controle jurisdicional do ato administrativo que examina questões de prova de concurso público, no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora, salvo o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital. 5. O STJ já se manifestou no sentido de que não compete ao Poder Judiciário avaliar as respostas e rever as notas de candidatos de concurso público, devendo sua atuação ser limitada ao exame de legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora (Apud o contido no AgInt no RMS n. 62.857/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022 e AgInt no RMS n. 66.723/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 6. Manutenção da sentença. 7. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0876568-16.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 29/07/2024; Pág. 603)

[...] 1.
Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade
. 2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. [...] (TJDF; AGI 07181.44-72.2024.8.07.0000; 188.9792; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 10/07/2024; Publ. PJe 24/07/2024)

No caso em exame, reitero, não existe prova pré constituída das alegações de ilegalidade, muito menos comprovação concreta dos aludidos prejuízos, nem de que forma eventual alteração no agir adminsitrativo alteraria objetivamente a conclusão do certame.

Da mesma maneira, a hipótese não indica qualquer
distinguishing
em relação ao já citado Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Na prática, o autor pretende que se faça nova correção das questões relacionada à prova oral, através do Judiciário, considerando sua insurgência contra a avaliação realizada pela banca do concurso, reexaminando o conteúdo das arguições e os critérios de correção utilizados, o que não se amolda nas hipóteses excepcionais de intervenção judicial no certame.

No que tange a gravação da prova oral, verifica-se que, de fato, existe previsão editalícia indicando que a medida é obrigatória:

14.12. As provas serão gravadas pela Comissão de Concurso em sistema de áudio, podendo também ser gravado em sistema de vídeo, para efeito de registro e avaliação. O acesso à gravação se dará nos termos da Resolução n° 14 do CNMP.

Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo fato da referida gravação não ostentar a melhor qualidade de áudio.

Conforme se extrai da oitiva do áudio constante no ID 3802307 (arquivo PRV ORAL BG - Audio - prova oral.mp3), é possível compreender as perguntas e respostas que se deram durante a prova, a despeito da baixa qualidade da gravação.

Inclusive, as perguntas constantes no arquivo estão de acordo com as previsões do edital, sem que seja possível falar em ofensa às previsões editalícias ou mesmo ofensa aos direitos do impetrante, que foi questionado dentro das temáticas previstas, em gravação que era suficiente para permitir eventual recurso quanto à nota atribuída à época.

Registro, por oportuno, que a sentença foi explícita ao tratar da audiabilidade do arquivo, bem como correta ao apontar que o edital não possuía qualquer imposição de registro audiovisual, de forma que a gravação sonora é suficiente para cumprimento da determinação editalícia quanto à prova oral, restando afastadas as alegações de ilegalidade.

Na realidade, em suas razões recursais, o impetrante se restringe em reiterar de forma genérica que o áudio da prova oral seria “inaudível”, todavia, o faz sem sequer indicar expressamente quais perguntas ou em quais momentos da gravação estar-se-ia diante de gravação inaudível.

Nessa esteira, a alegação genérica de ilegalidade, aliado ao nível de detalhamento procedido pelo magistrado sentenciante, que inclusive exemplificou alguns dos temas objeto de questionamento na prova oral, afastam sobremaneira as irresignações recursais. Senão, vejamos:

[...] é possível compreender as temáticas questionadas ao Impetrante, bem como suas respostas aos questionamentos. A título exemplificativo da audibilidade da gravação em testilha, destaco que os questionamentos, contidos entre o primeiro e o quarto minuto da gravação, são afeitos ao Direito Processual Civil - Execução, Direito do Consumidor. - Responsabilidade Civil por Fato/Vício do Produto e Direito Empresarial - Contrato de Trespasse. Como se vê, toda essa temática está devidamente inserida no grupo temático sorteado para a Prova Oral do Impetrante, qual seja, "Grupo II - Direito Civil, Processo Civil, Empresarial, Consumidor e Infância e Juventude" (fis. II). Diante disso, não constato qualquer ferimento ao direito do Impetrante de ser questionado dentro da temática sorteada, bem como ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a gravação de fls. 154, apesar de sua baixa qualidade, repito, tem o condão de subsidiar eventual recurso interposto em face da nota atribuída ao Impetrante.

[...] Como argumentação subsequente, o Impetrante defende que houve repetição de perguntas entre os diversos candidatos submetidos à Prova Oral. Com isso, defende que alguns candidatos teriam sido beneficiados por tal repetição. Todavia, em primeiro lugar, entendo que o Impetrante não, logrou êxito em comprovar a ocorrência de tal fato, haja vista inexistência de áudio da Prova Oral de outros candidatos para atestar a prática vertente. Outrossim, é demasiado baixa a força probatória das conversas desenvolvidas no "Fórum Online Concursos CorreiosWeb" (fls. 117-1 32), pois não é possível saber se os responsáveis por aquelas colocações dizem a verdade ou se sequer são realmente candidatos da Prova Oral do Edital MPES n° 01/2013. Ademais, ainda que essa repetição tenha ocorrido, registro que não encontrei vedação no Edital a respeito da repetição de perguntas durante o Exame Oral. Desse modo, não vejo como acolher esse argumento.

Nessa mesma toada, o Impetrante advoga pela arbitrariedade dos questionamentos formulados na Prova Oral, uma vez que o teriam arguido sobre temas de extrema dificuldade, ao contrário do que teria ocorrido com os demais candidatos. Independentemente do mérito dessas alegações, é imperioso destacar que é defeso ao Poder Judiciário manifestar-se acerca dos critérios de avaliação das provas e das questões de concurso público, tarefa esta adstrita à Banca Examinadora e à equipe de profissionais responsáveis pelo certame.

Assim, parece claro que houve fundamentação suficiente quanto à adequação da gravação da prova oral do candidato recorrente, da mesma forma que não merecem prosperar as alegações genéricas de que teria havido arbitrariedade nos questionamentos da prova.

Na esteira do que já foi amplamente demonstrado, a dificuldade dos questionamentos realizados pela banca examinadora se insere dentro da discricionariedade do agir administrativo, sem que seja possível que o Judiciário analise subjetivamente o nível de cada uma das perguntas.

Até porque,
reitero que “[...] via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. [...]
Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se vislumbra [...] neste momento processual

[...]”
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5609047-10.2022.8.09.0051; Relator: Des. Gerson Santana Cintra; Terceira Câmara Cível; J 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023).

Melhor sorte não assiste ao impetrante no que diz respeito à alegação de desproporcionalidade no peso da nota da prova oral, que teria atribuição de dois terços em relação ao peso da prova discursiva, de um terço.
A designação, por parte da Administração Pública, de maior ou menor ênfase à determinada fase do concurso, se insere novamente na esfera de subjetividade de que possui o gestor para realização de concurso público.

Isso porque, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, diante das necessidades do cargo ou mesmo diante do entendimento do órgão acerca da maior relevância de determinada habilidade (escrita ou oral), pode atribuir-lhe superior ou inferior importância, mediante estabelecimento de diferente peso a cada tipo de prova.

Por conseguinte, diante da ausência de previsão editalícia em sentido diverso, associada à impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo para alterar o peso de determinada prova oral, entendo pela inviabilidade de atender às pretensões recursais.

Em qualquer caso, não há prova nos autor que permita concluir, como pretende fazer crer o impetrante, que as notas de sua prova oral estão dissociadas do conhecimento que dispunha sobre as matérias à época da arguição.

A via estreita do
mandamus
, rememoro, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória, de forma que resta obstruída a pretensão de revisão abstrata e irrestrita da prova oral, com nova atribuição de nota e alteração até mesmo do peso atribuído à cada uma fases do certame.

Portanto, tenho por ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois conferiria ao candidato privilégio ilegítimo em detrimento dos demais postulantes, cujas notas individuais foram tidas pela Administração Pública como melhores que as do impetrante; da mesma forma que não viável o exame do mérito administrativo para alteração de nota por meio do Judiciário, em especial pela via estreita do mandado de segurança.

Não se pode perder de vista que a intervenção judicial em situações como a dos autos se restringe ao exame de legalidade, de forma que, uma vez respeitado o edital do concurso, não há possibilidade do Judiciário alterar o resultado do Concurso Público do Edital MPES n° 01/2013.

Nesse sentido, sobreleva acentuar que a jurisprudência é clara ao atestar que o Edital representa lei interna do concurso e, por conseguinte, suas regras vinculam os candidatos e a Administração Pública. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (..)
o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
. [...] (TJDF; APC 07234.57-45.2023.8.07.0001; 179.9933; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (agint no RMS n. 69.732/MG, relatora ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 7/6/2023)
. [...] (TJCE; AgIntCv 0001589-92.2017.8.06.0000/50001; Órgão Especial; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Julg. 14/12/2023; DJCE 09/01/2024; Pág. 2)

[...] 4.
Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas
[...] (TJMT; AC 1003287-50.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 05/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Menciona ainda o recorrente que haveria ofensa à isonomia pelo fato de que os candidatos teriam tido acesso às perguntas já formuladas a outros previamente avaliados no certame oral.

Ora, há contradição na argumentação apontada pelo recorrente, notadamente quando pauta sua pretensão recursal em uma suposta ausência de publicidade e acesso dos candidatos às respostas e arguições, ao passo que quando lhe parece conveniente, se opõe justamente a um instrumento utilizado pela Banca Examinadora para conferir lisura à arguição oral.

Neste ponto, destaco inclusive que o próprio apelante reconhece que a pretendida vedação à repetição de perguntas ou de acesso de outros candidatos às prévias arguições de prova oral sequer constava no Edital do Concurso, ao mencionar que “
Fato é, que embora a proibição de repetição não tenha constado do Edital do Concurso
”; o que, por elementar, fragiliza a narrativa autoral.

O simples fato de ser vedada a gravação por resolução do Presidente da Comissão de Concurso não corrobora a tese recursal, considerando tratar-se de expediente comum em provas de concurso público.

É notório que a gravação da prova é realizada de forma oficial por parte da Banca Examinadora, sem que seja permitido que os candidatos ou mesmo terceiros procedam a gravação irrestrita do momento da arguição oral, sob pena de achincalhar momentos de essencial concentração.

Afinal, a alteração de nota em concurso público ou, pior, a pretendida anulação de um certame, deve ser vista sempre com extrema cautela, sendo necessária a comprovação cabal e induvidosa do direito pleiteado, o que não ocorreu no caso concreto.

Pensar de forma diversa pode gerar impacto em toda a carreira do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a alteração de uma nota ou do critério então adotado pela Administração para classificação final do certame ocasionaria alteração substancial na lista de aprovados, não sendo prudente a tomada de decisão sem levar em conta as consequências práticas da decisão:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão
.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] 3.
Cabe ao julgador, para inobservar a política pública adotada, justificar a sua decisão em eventual falha praticada pelo órgão administrativo competente, e, o que se faz também essencial: Considerar os parâmetros e limites definidos pela LINDB
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente as disposições contidas em seus artigos 20 a 24,
que se referem à necessidade de avaliação das consequências práticas da decisão, e aos critérios a serem observados quando do controle da atuação administrativa
. [...] (TJMG; AI 1046327-46.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 31/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

[...]
Não se pode ignorar as consequências práticas da decisão (artigo 20, LINDB), especialmente diante do interesse público
[...] (TJRJ; AI 0013011-91.2023.8.19.0000; Vassouras; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 04/08/2023; Pág. 824)

[...]
Em relação ao artigo 20 da LINDB, mencione-se que seu objetivo é estabelecer o consequencialismo como fundamento das decisões, de forma a afastar a motivação embasada em valores jurídicos meramente abstratos, sem o devido cotejo com o caso em concreto
. [...] (TJRJ; APL 0077033-41.2012.8.19.0002; Niterói; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 05/08/2021; Pág. 249)

Assim, considerando as circunstâncias da época, bem como o elevado impacto que eventual concessão da segurança poderia gerar aos quadros do MPES, não vislumbro possibilidade de atender às pretensões recursais, sendo prudente respeitar os critérios para aprovação e classificação no certame adotados pela Administração Pública, que não se revelam ilegais ou abusivos.

Finalmente, quanto à controvérsia que cerca a malfadada prova emprestada ou mesmo a pretensão de aditamento da inicial, tais questões foram oportunamente examinadas pelo magistrado de origem, consoante decisão de fl. 241:

Com relação aos pedidos probatórios de fis. 225, INDEFIRO-OS, eis que o rito do Mandado de Segurança não permite qualquer dilação probatória, devendo haver, desde a exordial, prova pré-constituída que comprove a liquidez e a certeza do direito judicializado. A única exceção está consignada no artigo 6 1 , §1 1 , da Lei n° 12.016109, o que não cuida o presente caso. Assim, DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 241-377, devolvendo-os ao Impetrante e certificando nos autos.

Quanto ao pedido de aditamento à inicial, também, INDEFIRO-O, eis que é vedada a alteração ou aditamento do pedido formulado na petição inicial após as informações da autoridade coatora, nas Ações de Mandado de Segurança (TJES, Apelação n1 020130006172, Data de Julgamento: 281061201 6).

Como bem destacou o julgador atuante em primeira instância, a juntada de novos documentos em mandado de segurança deve ser lida com reservas.

Isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano desde a impetração, é necessária a comprovação do direito invocado pelo autor mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Logo, não se admite a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratem de documentos que estavam em poder de terceiros ou mesmo que o impetrante supostamente não teve acesso, sob pena de desvirtuar a natureza do
writ
.

A esse respeito, vejamos o entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte, na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. [...] (STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

[...] 4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado
, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes. [...] (STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Acresce-se a isso o fato de que o pedido de aditamento foi realizado apenas após terem sido prestadas informações pela autoridade coatora, o que apenas reforça a impossibilidade de juntada de novas provas no referido momento processual.

Em tempo, julgo prejudicado o exame dos embargos de declaração de ID 4774254, tendo em vista que o pronunciamento guerreado restou substituído, nesta oportunidade, pelo presente julgamento.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
BRUNO DE FARIA GAMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que denegou a segurança pretendida pelo autor.

A despeito do não provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), por tratar-se de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 17:42:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52404105082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. NO QUE TANGE AO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO DE FARIA GAMA, CONHEÇO EM PARTE DO APELO E LHE NEGO PROVIMENTO.